Tribunal: TJDFT
Processo: 0764878-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. XINGAMENTOS E AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO (R$ 8.000,00) PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido de compensação por danos morais sofridos em razão de xingamentos e agressão física em estabelecimento comercial.
2. O Recorrente argui, preliminarmente, ilegitimidade da recorrida e, no mérito, a inexistência de danos morais requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e, alternativamente, a minoração do valor arbitrado. Requer a devolução do valor pago por ocasião do ocorrido, em sede de pedido contraposto.
3. A legitimidade ativa é conferida àquele que pretende solução jurisdicional a respeito de conflito que envolve direito material de sua titularidade. A recorrida pretende a compensação por lesão a seus direitos de personalidade e é, portanto, parte legítima para o ajuizamento da presente ação.
4. Vídeo proveniente das câmeras de segurança do estabelecimento comercial demostram que o recorrente arrancou o crachá do pescoço da recorrida. Narrativa do próprio recorrente na peça recursal reconhece ter utilizado as palavras “burra” e “incompetente” para se referir à recorrida.
5. O dano moral possui a função de compensar alguém por lesão cometida à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o causador do dano e de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, há levar-se em conta a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados, o poder econômico do lesante e o caráter educativo da sanção. O valor arbitrado pelo juízo de origem, R$ 8.000,00, em razão das ofensas proferidas e da agressão praticada pelo recorrente em desfavor da recorrida, atende os critérios preconizados.
6. A recorrida não é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que requer a devolução de valor, uma vez que a relação negocial se deu entre o recorrente e o estabelecimento comercial no qual a recorrida trabalha. Escorreita a r. sentença ao extinguir sem julgamento do mérito o pedido contraposto.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% do valor da condenação.